Tribunal: STF
Processo: SS 5703
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Tribunal de Contas Estadual. Composição. Superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal. Pedido prejudicado.



I. Caso em exame



1 . Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão liminar em que o Tribunal de Justiça local proibiu a indicação, nomeação e posse de candidato não integrante da carreira de Auditor (Conselheiro Substituto) para vaga de Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA).



2. Fato relevante. Após o ajuizamento do pedido de suspensão de segurança, foi proferida decisão monocrática na ADO 87, determinando a suspensão de qualquer indicação ou nomeação para o TCE/BA.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a persistência do interesse de agir.



III. Razões de decidir



4. A proibição contra a qual se insurge o Estado requerente decorre, agora, da decisão proferida na ADO 87. Como regra geral, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga prejudicado.



_________



Jurisprudência relevante citada: SL 1.294 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.424 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado da Bahia para impugnar decisão liminar em que o Tribunal de Justiça local proibiu a indicação, nomeação e posse de candidato não integrante da carreira de Auditor (Conselheiro Substituto) para a vaga no Tribunal de Contas estadual, aberta em razão de falecimento de Conselheiro.



    2. Na origem, em razão da movimentação política para a escolha de nome para o preenchimento da vaga deixada pelo Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza, falecido em 15.09.2024, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON) impetrou mandado de segurança coletivo preventivo em face do Governador do Estado da Bahia, do Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA). 



    3. No mandado de segurança, a associação destacou que a Corte de Contas deve ser composta por 7 (sete) Conselheiros: 4 (quatro) indicados pela ALBA; e os outros 3 (três) pelo Governador, sendo 1 (um) proveniente da carreira de Auditor (Conselheiro Substituto), 1 (um) da carreira de Procuradores de Contas e 1 (um) de livre escolha, em atenção à simetria com o art. 73, § 2º, I, da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula nº 653/STF. Sustentou que a vaga aberta é reservada à classe de Auditor, também denominado Conselheiro Substituto, razão pela qual o seu preenchimento deve ser feito por um integrante desta carreira, que ainda não foi criada no Estado. Lembrou que, na ADI 4.541, o STF declarou a inconstitucionalidade de legislação estadual que havia realizado transposição do cargo de Auditor-Técnico para o cargo de Auditor-Conselheiro Substituto. Apontou que, apesar de os efeitos dessa decisão terem sido modulados por 12 (doze) meses, não foi suprida a omissão quanto à criação do cargo de Auditor-Conselheiro Substituto. Informou que os Projetos de Lei nºs 148/2023 e 24.721/2023, elaborados com essa intenção, estão com tramitação paralisada desde março/2023. Defendeu que a “ausência de Auditor (Conselheiro Substituto) não é permissivo para que o Governador possa realizar uma segunda indicação livre, sob o subterfúgio da continuidade e da necessidade de manter o colegiado completo em detrimento do cumprimento do mandamento constitucional”.



    4. Distribuído o mandado de segurança à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Desembargadora Relatora Substituta deferiu o pedido liminar, para determinar aos impetrados que “se abstenham de promover quaisquer atos preparatórios de indicação, aprovação, nomeação e posse de agente estranho à categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) na vaga deixada pelo Conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza no TCE/BA”, sob pena de multa diária. A decisão reconheceu a plausibilidade do direito alegado e o perigo da demora, diante do risco iminente de indicação em desconformidade com o modelo constitucional. Salientou, ao final, que tal ordem não impede a continuidade das atividades da Corte de Contas, uma vez que a Resolução nº 076/2024 do TCE/BA “estabeleceu as escalas para o exercício da vacância pelos Conselheiros nas sessões, sem prejuízo de suas atribuições de forma simultânea” (autos nº 8058190-62.2024.8.05.0000).



    5. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de segurança. O Estado da Bahia indica que “a redução artificial e indefinida no número de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia” causa risco de grave lesão à ordem pública. Defende que: (i) a segurança coletiva não teria sequer cabimento, diante da falta de legitimidade ativa da entidade impetrante, porque inexistente qualquer integrante da carreira que se propõe a representar ou substituir; (ii) a inexistência do cargo não pode servir de justificativa para deixar a vaga em aberto, sob pena de violar a composição exigida pela Constituição Federal (art. 75, parágrafo único) e a proporcionalidade das indicações (Súmula nº 653/STF); (iii) é impertinente a invocação da ADI 4.541, porque desse julgado “não se deduz, nem como premissa nem como consequência, a inação institucional e o vácuo de composição” imposto pela decisão impugnada; (iv) o TCE/BA depende de sua composição completa para algumas deliberações e para superar empates nos julgamentos; e (v) a Resolução nº 076/2024 “não contorna o comando constitucional pelo qual se impõe que na composição da Corte de Contas existam sete, e não seis integrantes”. Pede, assim, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.



    6. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar concedida em Mandado de Segurança Coletivo. Composição do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Vacância decorrente de óbito de Conselheiro que ocupava vaga vinculada ao cargo de Auditor. Ausência de lei estadual que crie o referido cargo. Mora no cumprimento da decisão prolatada, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4.541/BA. Liminar deferida pelo Tribunal de Justiça local para obstar atos preparatórios de indicação, aprovação, nomeação e posse de novo Conselheiro, a fim de evitar que a vaga vinculada seja ocupada por pessoa de livre escolha do Governador. Ausência de demonstração de grave lesão à ordem pública. Risco de dano inverso. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    7. A AUDICON, impetrante na origem, apresentou contestação. Sustenta a tempestividade de sua manifestação e sua legitimidade ativa para o mandado de segurança. Alega que não foram comprovados os requisitos que autorizam o deferimento do pedido de suspensão. Defende que a livre nomeação, pretendida pelo requerente, subverte “a lógica e [os] princípios constitucionais sobre a matéria”, bem como viola a regra da “marcação de cadeiras”, “essencial para garantir que as vagas destinadas a categorias específicas sejam preenchidas de acordo com sua origem”. Reitera a pertinência da citação ao precedente formado na ADI 4.541, em que o STF teria assinalado que “a criação do cargo de Auditor é indispensável para a concretização do modelo constitucional”. Salienta que os empates nas deliberações encontram solução no próprio Regimento Interno do TCE/BA (art. 6º da Resolução nº 18/1992). Repisa que a Resolução nº 076/2024 já instituiu medidas para “assegurar o bom e regular funcionamento do tribunal durante o período transitório de um membro a menos”. Aponta risco de dano inverso, pois, nomeado “agente ilegítimo”, suas decisões poderão ser questionadas e invalidas. Destaca trecho do parecer da PGR, no sentido de que “a vaga vinculada, se preenchida por livre nomeação, permanecerá ocupada durante prazo indefinido por Conselheiro não Auditor, em desacordo com o equilíbrio buscado pela Constituição nas indicações para a composição da Corte de Contas (art. 73, § 2º)”. Informa que, em face da inércia da Assembleia Legislativa baiana em aprovar os projetos de leis de criação do cargo de Auditor-Conselheiro, ajuizou a ADO 87, que está tramitando perante esta Corte sob o rito abreviado.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A AUDICON compareceu espontaneamente aos autos e apresentou a sua manifestação, razão pela qual o alegado equívoco em sua citação está superado.



    10. Após o ajuizamento do presente pedido de suspensão de segurança, o Min. Dias Toffoli proferiu decisão monocrática na ADO 87, determinando a “suspensão de qualquer indicação ou nomeação para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia até o julgamento do mérito dessa ação direta”. Desse modo, a proibição contra a qual se insurge o Estado requerente decorre, agora, de ordem de Ministro do próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, há obstáculo processual ao conhecimento do presente feito.



    11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os pedidos de suspensão devem ser dirigidos ao Presidente do Tribunal ao qual for hierarquicamente vinculada a autoridade jurisdicional que proferiu a decisão. No sistema jurídico brasileiro, nenhum tribunal é hierarquicamente superior ao Supremo Tribunal Federal ou julga recursos contra suas decisões. Tampouco há hierarquia entre seus membros ou órgãos. Assim, como regra geral, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito: SL 1.294 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 03.07.2023; e SL 1.424 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 15.09.2021.



    12. A mesma conclusão foi alcançada em diversas decisões monocráticas, dentre as quais destaco as seguintes: SS 5.619, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 28.12.2022; SL 1.523, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.03.2022; SL 1.520, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 03.03.2022; SS 5.471, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.03.2021; SL 1.418, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 07.01.2021; SL 1.412, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.12.2020; SL 1.118, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 1.117, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.01.2010; Pet 3.113, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 09.03.2004; SS 2.900, Rel. Min. Nelson Jobim, j. em 20.03.2006.



    13. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente